Tribunal: STF
Processo: Rcl 80361
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 594.015, TEMA-RG 385. OCORRÊNCIA. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NOS AUTOS DO ARE 1.479.602. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO TEMA-RG 1.297, EM QUE SE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO A TEMÁTICA VERSADA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação, por ausência de teratologia na aplicação do Tema 385 da repercussão geral.
Em síntese, a embargante aponta omissão quanto aos precedentes da Segunda Turma desta Suprema Corte preferidos em casos idênticos ao dos autos, em que foi reconhecida a inaplicabilidade do Tema 385 da repercussão geral à reclamante, com a determinação de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que a Segunda Turma deste STF, em precedentes recentes, reconheceu que a empresa reclamante é arrendatária de imóvel localizado em área portuária e opera como um recinto alfandegário, sendo inerente o interesse público da atividade por ela exercida.
Requer, por esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, para reformar a decisão agravada.
 Ab initio, pontuo que o presente recurso tem manifesto propósito infringente, na medida em que a recorrente argui fundamentalmente a ocorrência de error in judiciando. Na hipótese, deve-se conhecer de embargos de declaração como agravo interno, nos termos do que dispõe o art. 1.024, §3º, do CPC.
No presente caso concreto, mostra-se prescindível o aditamento das razões recursais, haja vista que já houve impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes: Rcl 37.807-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2020; Rcl 37.390-ED/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/2/2020.
Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando a nova análise da reclamação. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 594.015 - Tema 385 da sistemática da repercussão geral. Sustenta a empresa reclamante que o Tribunal de origem aplicou indevidamente o referido tema ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto na espécie, visto que deveria ser efetuado o distinguishing e a sucessiva aplicação da ordem de suspensão determinada no Tema 1.297 da repercussão geral. 
Pois bem. No julgamento do RE 594.015, Rel. Min. Marco Aurélio, leading case do Tema-RG 385, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que as empresas privadas arrendatárias de imóvel público e exploradoras de atividade econômica com fins lucrativos não se beneficiam da imunidade recíproca do artigo 150, VI, da Constituição Federal, consoante a seguinte transcrição, in verbis:

Tema-RG 385: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. 

A leitura da decisão ora impugnada revela que o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 385 da repercussão geral, por entender que se trata de empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, coforme se observa da seguinte ementa do acórdão reclamado, in verbis:

“AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
- A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema 385/STF - RE n. 594.015/SP. 
Nega-se provimento ao recurso.” (doc. 3, p. 3)

Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.479.602, de relatoria do eminente Ministro André Mendonça, instaurou o Tema 1.297 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame da questão relacionada à “imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público”.
Deveras, o referido tema se adéqua ao caso concreto, na medida em que, no caso sub examine, a empresa reclamante celebrou contrato de arrendamento com a Companhia Docas do Estado de São Paulo — CODESP, para exploração de instalação portuária no Município de Santos/SP. 
Sendo este o panorama discutido na presente reclamação, impõe-se a suspensão do processo de origem, em atenção à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro André Mendonça no bojo do RE 1.479.602 (Tema 1.297), em decisão datada de 26 de agosto de 2024 (DJ de 27/08/2024), cujo excerto transcrevo abaixo, verbis:

“4. In casu, a afetação deste tema nº 1.297 do repertório da Repercussão Geral vem a solucionar questão atinente à imunidade recíproca sobre bens públicos afetados a serviço público outorgado a particular. 
5. A enunciação da controvérsia, por si, permite visualizar uma série de tratamentos diversos a respeito da incidência tributária ou da imunização de bens públicos, especialmente, quando pensamos nas espécies municipais (IPTU, p. ex.), sujeitas às mais variadas interpretações do administrador público de cada um desses entes federados.
6. A toda evidência, o Presidente desta Corte Maior, o e. Min. Luís Roberto Barroso selecionou todos os demais temas semelhantes ao presente - mas que com este não se confunde -, a demonstrar a importância de sua pronta solução. Confira-se:
‘7. A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular. 
(...) 
15. A existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público concedido evidencia a relevância jurídica da controvérsia constitucional. Mais além, como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, no curso do julgamento do Tema 385/RG (RE 601.720), a determinação da abrangência da imunidade tributária recíproca tem relação direta com a “preservação do sistema federativo”, com impactos sobre a prestação de serviços públicos, sobre a modelagem de outorga para o setor privado, assim como sobre a capacidade tributária dos entes municipais. Trata-se, pois, de matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos.’ (e-doc. 187).
7. Como se nota, a própria manifestação do Presidente perpassa pela viabilidade de decisões jurisdicionais dissonantes, a recomendar, portanto, o sobrestamento dos processos a respeito deste tema, até que ultimada sua definição pelo Plenário desta Suprema Corte.
8. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratam da questão controvertida no Tema nº 1.297 da Repercussão Geral, até o julgamento deste recurso extraordinário.”

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte tem se posicionado no sentido de distinguir as empresas particulares que exploram atividade econômica com intuito de lucro daquelas que atuam como delegatárias de serviço público ao explorar bem pertencente a ente federado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma, em casos idênticos ao dos autos, envolvendo a empresa ora reclamante, in verbis:

“Embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Primeiros embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Imunidade recíproca. Tema nº 385. Negativa de seguimento do recurso extraordinário. Artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Determinação de remessa do recurso ao STF para melhor análise. Agravo regimental não provido. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem realizado distinções relevantes em relação às controvérsias envolvendo imóveis pertencentes a complexos portuários cedidos a particulares, tendo como fatores de discriminação a natureza da atividade econômica exercida e a prestação de serviço público stricto sensu . 
2. O recurso extraordinário deverá ser remetido à Suprema Corte para que seja realizada uma melhor análise dele, em razão da existência de contrato de arrendamento firmado com a CODESP, conforme determinado na decisão agravada. 
3. Embargos de declaração acolhidos para receber os primeiros embargos de declaração como agravo regimental, ao qual o Tribunal nega provimento.” (Rcl 69.487-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/04/2025, grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IPTU. IMUNIDADE. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. INTERESSE PÚBLICO. RE 594.015 (TEMA 385/RG). RE 601.720 (TEMA 437/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INADEQUAÇÃO. REMESSA AO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente a reclamação para determinar a remessa do extraordinário ao STF ante ausência de identidade temática entre o ato atacado e o decidido nos REs 594.015 (Tema 385/RG) e 601.720 (Tema 437/RG), evocados para impedir o processamento do recurso. 
2. A parte agravante sustenta a pertinência do Tema 385/RG, dada a natureza comercial e a finalidade econômica da empresa reclamante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal local aplicou equivocadamente o entendimento firmado nos REs 594.015 (Tema 385/RG) e 601.720 (Tema 437/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No exame dos REs 594.015 (Tema 385/RG) e 601.720 (Tema 437/RG), o STF consignou que pessoas privadas arrendatárias de imóvel público e exploradoras de atividade econômica não se beneficiam da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988. 
5. A jurisprudência mais recente do STF distingue as empresas que exploram atividade econômica em sentido estrito, visando precipuamente ao lucro, das que desempenham atividades de interesse público por meio da exploração de bem pertencente a ente federado. Relativamente a essas últimas, tem-se reconhecido a incidência da norma imunizante. 
6. A questão posta nestes autos busca definir se empresa privada arrendatária de imóvel público e exploradora de atividade econômica alegadamente de interesse público pode beneficiar-se da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, o que não foi objeto de análise nos temas da repercussão geral utilizados como fundamento da negativa de seguimento do recurso extraordinário (Temas 385 e 437/RG). 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68.159-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 10/06/2025, grifei)

Constada, pois, a similitude de questões debatidas no caso de origem e aquelas que ensejaram instauração do Tema 1.297 da repercussão geral, tendo o decisum reclamado versado sobre as questões constitucionais reconhecidas por este STF em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, impõe-se a procedência da presente ação, com vistas à suspensão do processo de origem, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma do Tema 1.297 no âmbito deste Supremo Tribunal. 
Ex positis, reconsidero a decisão agravada e, em novo julgamento, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0166407-55.2007.8.26.0000, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e dos Embargos à Execução Fiscal nº 0056731-72.2006.8.26.0562, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da  Comarca de Santos, até ulterior decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.479.602 (Tema-RG 1.297).
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Publique-se.       
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente